Tribunal: TJMT
Processo: 1008520-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Vistos etc.
Por não ter havido qualquer variação no cenário fático-processual capaz de modificar o pronunciamento impugnado, indefiro o pedido de reconsideração da decisão extintiva (41099961).
Em contrapartida, atento aos princípios da instrumentalidade das formas e da ampla defesa e considerando que o pedido foi apresentado dentro do prazo de 5 dias, recebo-o como Agravo Regimental.
Promova-se a evolução de classe processual e em seguida, providencie-se a intimação do agravado (Ministério Público Estadual) para se manifestar em até 5 dias.
Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator